Tribunal: TJBA
Processo: 0522313-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522313-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE E INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: PEDRO PIRES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADA QUE, EM JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO, CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO APELO. INVERSÃO DA CLÁ
U
SULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. APELANTES QUE PEDEM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO AFASTADA PELO JUÍZO PRIMEVO QUANDO JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO APELO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL PRESUMIDO EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. TEMA REPETITIVO 966 DO STJ. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante GREENVILE E INCORPORADORA LTDA se encontra em recuperação judicial e juntou aos autos cópia atualizada do seu balanço patrimonial, comprovando que possui elevado passivo e que, no exercício de 2020, teve prejuízo líquido calculado em R$ 203.448,36 (-), razão pela qual, nos termos da súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Precedentes de outras cortes deferindo o benefício para a mesma empresa requerente. Impugnação rejeitada.

2. As Rés perderam a oportunidade de discutir os danos morais, uma vez que essa matéria já foi objeto de análise de decisões anteriores que já transitaram em julgado, motivo pelo qual se operou a preclusão sobre a matéria, sendo vedada, pois, a sua rediscussão. Não conhecimento da parte do apelo que versa sobre danos morais.

3. As Rés, ao pugnarem pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da cláusula penal moratória, insurgem-se contra capítulo do
decisum
que já foi reconsiderado e excluído pelo próprio juízo sentenciante quando acolheu os Aclaratórios opostos pelos Autores, portanto é manifesta a ausência de interesse recursal das Apelantes neste ponto. Não conhecimento da parte do Apelo que versa sobre inversão da cláusula penal e impossibilidade de cumulação com lucros cessantes.

4. A presente demanda ainda está em fase de conhecimento, logo ainda não há crédito exequendo a ser habilitado no plano de recuperação judicial da primeira Apelante, sendo que, mesmo que estivesse em sede de execução, facultar-se-ia ao credor optar pela habilitação do crédito exequendo no plano recuperacional ou pela execução individual, não podendo ele ser compelido a habilitar seu crédito nos autos da recuperação. Precedente do STJ. Preliminar de extinção do feito sem exame de mérito rejeitada.

5. Ao contrário do que as Apelantes tentam fazer crer, prescinde-se de comprovação do dano material, na modalidade lucros cessantes, em casos como o presente, uma vez que o atraso na entrega do imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida já é suficiente, por si só, para presumir a ocorrência do prejuízo material suportado pelo consumidor que fica privado de usufruir do bem. Entendimento vinculante do STJ. Tema repetitivo nº 966. Precedentes TJBA.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522313-21.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GREENVILLE E INCORPORADORA S.A. e outros e como apelada PEDRO PIRES DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER PARCIALMENTE O APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .